Tribunal: TJSP
Processo: 1013313-30.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013313-30.2017.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são
embargados JOÃO GUSTTAVO MENDONÇA VIRGOLINO (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
GEIZIANE
MENDONÇA
VIRGOLINO
(REPRESENTANDO
MENOR(ES))
e
JOSÉ
AUGUSTO
VIRGOLINO
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013313-30.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 4692
2
VOTO No 4692
PROCESSO No: 1013313-30.2017.8.26.0482/50000
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - PLANOS DE SAÚDE COM
REVISÃO
EMBGDO: JOÃO GUSTTAVO MENDONÇA VIRGOLINO E OUTROS
EMBGTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
RELATOR(A): MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento.
Desnecessidade. Aplicação da regra do artigo 1035, CPC.
Embargos rejeitados.
I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido nestes
autos.
Em apertada síntese, justifica a embargante o cabimento dos presentes embargos para
fins de prequestionamento.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o fim de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar.
E quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do NCPC, eliminou-se a
necessidade de oposição de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento; são considerados incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscita, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes omissões e contradição.
Ademais, a decisão impugnada não decidiu a controvérsia com expressa base nos
artigos 421, 422, todos do Código Civil; artigo 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor; e artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013313-30.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 4692
3
III DISPOSITIVO
Destarte, REJEITO os embargos de declaração, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais invocados, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator